Tribunal: TJMT
Processo: 1000557-88.2017.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000557-88.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,
DES(A). EDSON DIAS REIS,
DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREA LUIZA DE CARVALHO - CPF: 559.176.581-53 (EMBARGANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EMBARGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL E DE
NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS LEGAIS LISTADOS – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA
– INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

A
omissão é verificada quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese imprescindível ao deslinde do imbróglio, constituindo-se negativa de entrega da prestação jurisdicional,
ao passo que o erro material constitui o equívoco relacionado a aspectos objetivos, tal como erro de digitação, cálculo errado, ausência de palavras, entre outros, não se relacionando ao entendimento do magistrado acerca da matéria.

Não está o juiz vinculado a listar e responder na decisão embargada todos os princípios, jurisprudências e dispositivos legais apresentados nas razões recursais, quando com clareza e de forma suficiente, expõe os pontos relevantes e pertinentes com os quais chegou à conclusão final.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Andrea Luiza de Carvalho

contra acórdão
que negou provimento ao
Recurso de Apelação Cível, e manteve a
sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do
Prefeito Municipal de Várzea Grande
e do
Secretário Municipal de Administração
, indeferiu
a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução do mérito em razão de ter decorrido o prazo decadencial legal para a impetração
.

Em suas razões, a Embargante afirma que o acórdão é omisso, uma vez que deixou de analisar especificidade do caso em tela, relativa à nulidade da convocação e nomeação, de modo que a ciência do ato coator se deu em momento posterior à validade do concurso, além de não ter realizado o
distinguishing
ou
overruling
dos precedentes invocados.

Assevera que o acórdão incorreu em erro material, sob o pretexto de que a jurisprudência colacionada se refere à situações diversas do caso impetrado, enquanto postula o prequestionamento explícito acerca dos temas jurídicos que delineiam a matéria, bem como sobre outros temas pertinentes ao julgamento deste recurso, a possibilitar o amplo debate dessas matérias em todas as Instâncias, bem como a propiciar seu acesso ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal em eventuais recursos extraordinários.

O Embargado apresentou contrarrazões ao Id.22364964, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de novembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme
trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Andrea Luiza de Carvalho

contra acórdão
que negou provimento ao
Recurso de Apelação Cível, e manteve a
sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Prefeito Municipal de Várzea Grande e do Secretário Municipal de Administração, indeferiu
a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução do mérito em razão de ter decorrido o prazo decadencial legal para a impetração
.

Para tanto, a Embargante afirma que o acórdão é omisso e possui erro material, uma vez que deixou de analisar especificidade do caso e que a jurisprudência colacionada se refere à situações diversas do caso impetrado.

Pois bem. O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Acerca dos embargos de declaração, Marcus Vinicius Rios Gonçalves explica que
“não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições ou omissões”
.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º”.

Desta forma, cristalina é a compreensão de que o escopo da incidência dos embargos de declaração estreita-se ao reparo dos mencionados empecilhos constantes na decisão judicial.

Com efeito, friso que
a omissão é verificada quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese imprescindível ao deslinde do imbróglio, constituindo-se negativa de entrega da prestação jurisdicional; a obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; enquanto
a contradição é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão; ao passo que o erro material constitui o equívoco relacionado a aspectos objetivos, tal como erro de digitação, cálculo errado, ausência de palavras, entre outros, não se relacionando ao entendimento do magistrado acerca da matéria.

Corroborando ao disposto, ressalto as palavras da Ministra Nancy Andrighi, na qual
“Os embargos de declaração constituem recurso de natureza excepcional. Sua interposição é condicionada a presença de vícios que prejudiquem a compreensão do julgado”
[1]
.

Com efeito, não bastasse o firme entendimento do acórdão, saliento que o voto condutor consignou a convicção dos julgadores acerca do termo inicial da contagem do prazo decadencial da impetração do mandado de segurança, na qual se dá ao final do prazo de validade do certame, com o objetivo de vedar o uso “ad eternum” do instrumento processual célere.

Nesta senda, expôs:

“De análise da documentação trazida aos autos, verifica-se que o edital do concurso foi
publicado em 2003
(id. 3846495), a prova realizada em
fevereiro de 2004
(id. 3846495),
o edital de convocação
para a nomeação da impetrante
publicado em 19/12/2008,
e o
ajuizamento
do presente mandamus
ocorreu somente em 30/01/2017
.”

Outrossim, demonstrou a fundamentação a partir do artigo 37, III, da Constituição Federal, onde expressamente afirmou que
“apesar de não termos no caderno processual a data exata da expiração da validade do certame, basta um simples cotejo do ano da publicação do edital do concurso (2003), com a data da impetração do
mandamus
(2017), para verificarmos que fora ultrapassado com sobras o prazo estabelecido pela Carta Magna, de, repiso: ‘
até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período
”.

Portanto, basta a simples leitura do acórdão para verificar que o ponto fulcral do imbróglio em Segundo Grau – o termo
a quo
do prazo decadencial do mandado de segurança – foi objeto de análise e julgamento, de modo que a sua reanálise não constitui objeto do presente recurso.

Em decorrência lógica, o reconhecimento da decadência da impetração do
mandamus,
com o consequente indeferimento da inicial, culmina em óbice à análise do mérito, em que se discute a publicidade e razoabilidade do ato dos embargados.

Já quanto à assertiva de erro material, reforço que este, como dito,
constitui o equívoco relacionado a aspectos objetivos, tal como erro de digitação, cálculo errado, ausência de palavras, entre outros, de modo que não se relaciona ao entendimento dos magistrados acerca da matéria.

In casu
, não constato nenhum erro de digitação ou de palavras nas ementas colacionadas ao acordão, capaz de justificar o acolhimento do recurso e a sua correção para o seu efetivo efeito no mundo jurídico.

Por fim, importante salientar que não está o juiz vinculado a listar e responder na decisão embargada todos os princípios, jurisprudências e dispositivos legais apresentados nas razões recursais, quando com clareza e de forma suficiente, expõe os pontos relevantes e pertinentes com os quais chegou à conclusão final.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art.
489
do
CPC/2015
"veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida"
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). (...) IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017) (destaquei).

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão, erro material ou qualquer outro vício, de modo que a rejeição deste recurso é medida que se impõe.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo o acórdão incólume.

É como voto.

[1]
(EDcl no REsp 151.080/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2000, DJ 23/10/2000, p. 133)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020